Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
I – A composição extrajudicial entre as partes antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Apelação desprovida.